Tribunal: TJPA
Processo: 0002955-67.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002955-67.2010.8.14.0008

APELANTE: DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO, JOSE WILK SANTOS DA CONCEICAO, JOSE TEOFILO SILVA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.

0002955-67.2010.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO

APELANTE: JOSE WILK SANTOS DA CONCEICAO

APELANTE: JOSE TEOFILO SILVA DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES. JÚRI.

HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLURALIDADE DE RECORRENTES. ARGUMENTAÇÃO REPLICADA.
DOSIMETRIA
.
READEQUAÇÃO
DA
REPRIMENDA INICIAL DE DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO E JOSE WILK SANTOS DA CONCEICAO. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE
PREVISTA NO
ART. 65, I DO CP
EM GRAU MÁXIMO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DE
DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO. IMPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DE
ATENUANTE EM RELAÇÃO A JOSE TEOFILO SILVA DA CONCEICAO
.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE
.

APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 14, II EM
PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.

0002955-67.2010.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO

APELANTE: JOSE WILK SANTOS DA CONCEICAO

APELANTE: JOSE TEOFILO SILVA DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO, JOSE WILK SANTOS DA CONCEICAO
e

JOSE TEOFILO SILVA DA CONCEICAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena, que acolheu decisão do Conselho de Sentença e condenou os dois primeiros nas sanções previstas no art. 121,
caput
do CP a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 08 (oito) anos de reclusão, além de sentenciar o último como incurso na conduta descrita nos art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP a 04 (quatro) anos de reclusão.

Consta dos autos que no dia 23/04/2010, os Apelantes DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO e JOSE WILK SANTOS DA CONCEICAO ceifaram a vida de Raimundo Braga Cordeiro com golpes de arma branca, ao passo que o Recorrente JOSE TEOFILO SILVA DA CONCEICAO, usando um terçado, tentou assassinar Benedito Santos de Oliveira.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 12789797.

Irresignada, a Defesa aponta falha na exasperação inicial das sanções de DOMINGOS e JOSÉ WILK, pugnando pela redução ao mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da menoridade penal em relação a DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO.

Quanto a José Teófilo, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, além da redutora legal da tentativa no patamar de 2/3 (dois terços) (Id. 12789851 e 12789852).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (Id. 12789856).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento do recurso
(Id. 13490362).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA
DOSIMETRIA.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem dos apenamentos, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP (DOMINGOS e JOSÉ WILK), a incidência da atenuante prevista no art. 65, I do CP (DOMINGOS), além disso, a necessidade/ possibilidade de aplicação da minorante do crime tentado em fração mais benéfica ao Recorrente (2/3) e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (JOSÉ TEÓFILO).

Nestes contornos, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

1.1

APELANTES
DOMINGOS SANTOS DA CONCEICAO
E JOSE WILK SANTOS DA CONCEICAO.

Primeiramente, a Defesa aponta a necessidade de readequação das sanções em razão da inidoneidade da fundamentação das vetoriais do art. 59 do CP.

Pel
o que se observa da sentença, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis:

A intensidade do dolo dos Recorrentes caracterizada pela multiplicidade de agentes
[3]
e o número de golpes desferidos na vítima
[4]
, autoriza o incremento da pena base no que tange a
culpabilidade
.

Assim, atendidos os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, observado o disposto na Súmula 23 desta Corte,
[5]
mantenho o
quantum
inicial de pena fixado na origem.

Na
segunda fase
da individualização do apenamento de DOMINGOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, o Recorrente aduz ser necessário considerar a atenuante prevista no art. 65, I do CP no cálculo dosimétrico em seu grau máximo.

Neste ponto a argumentação defensiva também não comporta acolhimento, pois conforme consta no documento de Id. 12789727 o sentenciado era menor de 21 (vinte e um) na data do fato, razão pela qual o sentenciante reduziu a reprimenda a razão de 1/6 (um sexto) tornando-a definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, ‘b’ do CP, em linha com o entendimento jurisprudencial praticado hodiernamente.

1.2

APELANTE JOSE TEOFILO SILVA DA CONCEIÇÃO.

1.2.1

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

O Demandante afirma que o juízo
a quo
deixou de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, posto que qualificada, afrontando assim o entendimento jurisprudencial contemporâneo das Cortes superiores.

Sem razão, pois embora possível o reconhecimento da atenuante supra, sua aplicação mostra-se inviável.

Explico.

Diante da dificuldade em se concluir pela utilização desta para justificar a condenação no Tribunal do Júri, filio-me ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de se considerar suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
[6]
.

No caso dos autos, verificada a existência de confissão qualificada
[7]
(Id. 12789795, 12789796, 12789797 e 12789798), forçoso reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP.

Contudo, considerando que a pena base foi fixada no mínimo legal, impossível sua redução na segunda fase da dosagem aquém do mínimo legal, pois conforme a Súmula n. 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", sendo tal entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR , Rel. Ministra Laurita Vaz, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo.

1.2.2

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Adiante, o Recorrente afirma que o
redutor
vinculado a figura da
tentativa
deveria ser aplicado em
patamar máximo (2/3)
, por ausência de fundamentação idônea.

Sem razão.

Observando o
inter criminis
[8]
o magistrado de primeiro grau assim justificou o patamar de 1/3:

Noto que o cotejo das provas angariadas durante a instrução processual, aponta conclusivamente para um grande avanço em relação a consumação do delito.

Tais fatos, somados a fundamentação declinada na sentença conferem substrato idôneo à fixação de redutor mais severo para a reprimenda do Apelante.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço dos recursos, e
NEGO PROVIMENTO
aos apelo, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2.
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" ( HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385 MT 2021/0295524-6, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Publicação DJe 12/11/2021, Julgamento 9 de Novembro de 2021, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)

[4]
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MAJORAÇÃO MANTIDA.

I - A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. É o grau de reprovabilidade social da conduta merece.

II -
No caso, a análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, considerando a multiplicidade de golpes desferidos pelo réu, todos comprovados no laudo pericial.

III - Recurso conhecido e desprovido. ( Apcrim Órgão Julgador 3ª TURMA CRIMINAL Publicação Publicado no DJE : 23/10/2019 . Pág.: 110/117 Julgamento 17 de Outubro de 2019 Relator NILSONI DE FREITAS CUSTODIO)

[5]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

[6]

AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021

[7]

"3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP,
quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
." TJDFT Acórdão 1226377, 00007147320198070017, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020.

[8]
(AgRg no HC n. 734.316/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Belém, 08/08/2023